Tribunal: TJDFT
Processo: 0776105-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FURTO EM VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PRIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de furto de bens no interior do veículo. Foram julgados improcedentes o pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral e de condenação da parte autora nas penas da litigância de má fé, deduzido em sede de pedido contraposto.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que no dia 29/11/2023 estacionou seu veículo no espaço de estacionamento pago ao redor do Ginásio Nilson Nelson, mediante ao pagamento do valor fixo de R$ 30,00 (trinta reais). Aduziu que chegou ao local por volta das 23h30, permanecendo no local até aproximadamente 3h do dia 30/11/2023, tendo efetuado o pagamento do estacionamento dentro do local o evento. Explicou que residir no Gama, local distante do evento, optou por deixar a mochila contado um notebook e alguns discos rígidos no interior do veículo, no banco do passageiro, aos pés do requerente. Informou que é designer gráfico e utiliza o notebook como ferramenta de trabalho. Noticiou que o notebook foi adquirido em 06/11/2018, pelo valor de R$ 7.831,54 (sete mil oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Relatou que ao retornar ao veículo, ao final do evento, constatou a falta da mochila com seus pertences, tendo imediatamente se dirigido ao pessoal responsável pelo estacionamento e preenchido os formulários necessários, conforme solicitado. Asseverou que após aguardar uma semana, recebeu como resposta que a seguradora não encontrou vestígios que corroborassem o ocorrido. Consignou que solicitou as imagens do sistema de vigilância do estacionamento, porém teve seu pedido negado sob o argumento de que as imagens já teriam sido analisadas e não poderiam ser compartilhadas. Noticiou que após o ocorrido realizou o registro do boletim de ocorrência. Pontuou que o valor atualizado de mercado de notebook com as mesmas especificações técnicas do aparelho furtado é R$ 9.999,00 (nove mil novecentos e noventa e nove reais), devendo ser acrescido ao montante da indenização o valor pago pelo estacionamento – R$ 30,00. Pugnou também pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64888142). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 64888145).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à presença dos elementos aptos a caracterizar a responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a empresa afirma que a área do estacionamento é urbanisticamente tombada, de forma que não é possível a colocação de muro ou cerca, não havendo como impedir o trânsito de pessoas. Aduz que o requerente informou que deixou seus bens de considerável valor à vista e em cima do banco, bem como não alertou ao responsável pelo estacionamento a existência de tais objetos, não se podendo impingir responsabilidade a quem não sabe o que guarda. Argumenta que a apresentação de nota fiscal não significa que o objeto se encontra na posse do requerente. Alega que houve fraude perpetrada pelo requerente com a apresentação de orçamento de notebook que não mais é fabricado, mediante proposta apócrifa, feita por empresa que não é representante da fabricante do notebook supostamente furtado, configurando litigância de má fé. Noticia que no site Mercado Livre um notebook da mesma marca e modelo é comercializado pelo valor de R$ 4.500,00, não tendo o julgador considerado a depreciação do bem, adquirido em 2018. Discorre acerca do cálculo de depreciação do bem. Requer o conhecimento e provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais e condenando-se o requerente nas penas da litigância de má fé.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Nos termos do art. 373 do CPC, a regra geral de distribuição do ônus da prova incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por se tratar o caso dos autos de relação de consumo, de acordo com o disposto no art. 6o, VIII, do CDC, é possível a inversão do ônus da prova, posto que verossímil a alegação da parte autora, a qual apresentou comprovante de pagamento do estacionamento com a data e horário coincidente com a data da ocorrência dos fatos noticiados – furto no veículo. A empresa recorrente não se desincumbiu de seu ônus, limitando-se a afirmar que não houve comunicação, por parte do requerente, acerca dos bens deixados no interior do veículo.
9. A Súmula 130 do STJ afirma que: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
10. Ao disponibilizar estacionamento privativo, mediante cobrança pelo uso do espaço, com controle de entrada e saída de clientes, tem a recorrente o dever de guarda, vigilância e segurança com o objetivo de impedir dano ao consumidor. Logo, o furto de bens do interior do veículo do autor configura falha na prestação do serviço pela empresa ré, o que impõe o dever de indenizar. A ausência de cercamento do estacionamento não a isenta da responsabilidade de guarda e segurança por si assumida.
11. Em razão do nexo de causalidade entre o ocorrido – furto de objeto do interior do veículo no estacionamento privativo da recorrente, e a falta do dever de diligência e segurança da empresa, há configuração do fato do serviço, nos termos do §1 ° e caput do art. 14 do CDC, devendo haver, portanto, o ressarcimento pelos prejuízos causados. Os prejuízos estão suficientemente comprovados pelo orçamento que instrui a inicial, relativo a notebook com as mesmas especificações do bem objeto de furto. Ressalte-se não ser possível se exigir da vítima do objeto furtado a aquisição de bem usado. Correta a reparação do dano sofrido, com base no orçamento apresentado.
12. Quanto ao pedido de condenação da recorrente por litigância de má fé, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, necessária a comprovação inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso, tendo o recorrido exercido seu direito de ação.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.